Tribunal: TJMT
Processo: 0001713-93.2016.8.11.0025
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001713-93.2016.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO SECAFEN - CPF: 488.010.541-49 (EMBARGADO), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), SERGIO ROCHA ALVARENGA - CPF: 998.423.787-72 (REPRESENTANTE), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), LUCIMARA DE FATIMA RODRIGUES - CPF: 468.692.041-87 (REPRESENTANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), LUCIMARA DE FATIMA RODRIGUES - CPF: 468.692.041-87 (REPRESENTANTE), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), SERGIO ROCHA ALVARENGA - CPF: 998.423.787-72 (REPRESENTANTE), REGINALDO SECAFEN - CPF: 488.010.541-49 (EMBARGANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE LUCIMAR E OUTRO ACOLHIDOS E EMBARGOS DE REGINALDO REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0001713-93.2016.8.11.0025 – ID nº 35704961

EMBARGANTE
: REGINALDO SCAFEN

EMBARGADOS
: SÉRGIO ROCHA ALVARENGA e LUCIMARA DE FÁTIMA RODRIGUES ALVARENGA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/ NULIDADE DE REGISTRO E MANUTENÇÃO DE POSSE -
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0001713-93.2016.8.11.0025 – ID nº 35696495

EMBARGANTES
: SÉRGIO ROCHA ALVARENGA e LUCIMARA DE FÁTIMA RODRIGUES ALVARENGA

EMBARGADO
: REGINALDO SCAFEN

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA C/C NULIDADE DE REGISTRO E MANUTENÇÃO DE POSSE - OMISSÃO - OCORRÊNCIA –CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O DÉBITO PRINCIPAL COM ATRASO NO PAGAMENTO – VOTO DA RELATORA – ACOMPANHADA PELA VOGAL -

ACÓRDÃO RETIFICADO – RECURSO PROVIDO.

Devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando presente a omissão apontada pelo embargante no tocante à incidência da correção monetária e juros de mora sobre o débito principal em atraso, muito mais ainda quando nesta parte do acórdão a vogal acompanhou o voto da relatora, a qual determinou a incidência de tais encargos.-

R E L A T Ó R I O

REGINALDO SCAFEN
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 35704961
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 28700454
que deu parcial provimento

Recurso de Apelação nº 0001713-93.2016.8.11.0025
.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão resta omisso, argumentando que entre os documentos juntados nos autos pelo embargante, encontra-se a Notificação Extrajudicial dos embargados para desocupação do imóvel.

Assevera que não há qualquer menção na Notificação de que o imóvel é fruto de “Dação em Pagamento”, de “Escritura Pública de Compra e Venda” e nem mesmo de “Confissão de Dívida”, a fim de dar segurança a todas as partes do suposto “mútuo lícito” praticado. Adiante, alega o que de fato restou demonstrado foi prática da “agiotagem”, já que os juros foram excessivos e extorsivos.

Sustenta ainda que, conforme verifica-se do recibo de quitação emitido pelo Senhor SÉRGIO MOACIR BONI, houve retrovenda da parte que lhe cabia, ante o adimplemento do empréstimo efetuado, muito embora não conste na Escritura que o imóvel em questão fora gravado em alienação como garantia da dívida e não como dação em pagamento.

Pondera também que não há nos autos qualquer documento que consubstancie que foram cobrados os juros legais, além do que, o acórdão restou omisso, uma vez que o Tribunal deixou de analisar detidamente as provas produzidas nos autos por ambas as partes, bem como as declarações emanadas, que demonstram a prática da agiotagem encoberta pela simulação da “dação em pagamento” alegada pelo embargado.

No mais, demonstrou através de fotos que se trata de imóvel comercial assegurado pela indivisibilidade, não sendo possível seu desmembramento, conforme determina o acórdão, sob pena de descaracterização total do imóvel, além de se tratar de bem de família.

E prossegue, que de acordo a
Lei Municipal nº 877/2006
(Plano Diretor do Município de Juína), o imóvel objeto da lide se encontra localizado na Zona de Adensamento Prioritário – ZAP, local de melhores condições infraestrutura, cuja construção deve possuir, no mínimo, 200 m2, que se cumprido o acórdão perderá tal característica.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos, todavia, em eventual cumprimento do acórdão, pretende que seja alterado o cálculo aritmético, de modo que some o valor alegado pelo embargante como devido (R$279.079,61) mais o valor do empréstimo de Sérgio Moacir Boni (R$300.000,00), para encontrar o percentual sobre o valor reconhecido no julgado (R$135.657,25), conforme demonstrado pelo embargante (X= 135.657,25 x 100% : 579.079,61 = 23,42% do imóvel). Ainda, prequestiona disposto apresentado na matéria em discussão.

As contrarrazões vieram no
ID nº 42039460
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, purgando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

SÉRGIO ROCHA ALVARENGA e LUCIMARA DE FÁTIMA RODRIGUES ALVARENGA
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 35696
495
objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 28700454
que deu parcial provimento
Recurso de Apelação nº 0001713-93.2016.8.11.0025
.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão resta omisso, sob o argumento de que o valor da dívida quitada em dação em pagamento pelos apelados deveria ser atualizado, no mínimo, dentro dos parâmetros legais, ou seja, acrescida de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, uma vez que a dívida só fora paga quase dois anos após o mútuo, assim, a seu ver, a não atualização do valor importará em enriquecimento ilícito para o apelado, sob pena de ofensa ao artigo 389 do Código Civil.

No mais, ponderam que no voto da Exma. Desa. Relatora Clarice Claudino da Silva, consta a expressa necessidade de atualização monetária e aplicação de juros sobre o valor devido. Contudo, no voto da Exma. Desa. 1ª Vogal Marilsen Andrade Addario, não foi usado o valor corrigido e atualizado, havendo, portanto, uma omissão sanável.

Por fim pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração de modo que:

“
a)
... reconhecida como devida a correção monetária desde a data de 05/01/2014, e juros de mora desde o último pagamento reconhecido, qual seja, 22/07/2014, tendo como termo final de atualização monetária a data da dação em pagamento registrada na matrícula do imóvel, em 23/11/2015
;

b)
Realizada a recomposição do valor devido nos termos da letra “ a ” encontrando o real valor da dívida na data da dação em pagamento, REQUER seja procedido a aplicação de regra de três tal qual expressa no Acórdão, para o encontro do quinhão do imóvel pertencente aos Apelantes/Embargantes.
”

Nos termos da certidão de ID nº 42039460, decorreu o prazo legal, sem qualquer manifestação do embargado REGINALDO SECAFEN.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0001713-93.2016.8.11.0025 – ID nº 35704961

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser omissos:

VOTO - RELATORA

"(...) Com efeito, é necessário distinguir mútuo entre pessoas físicas, da prática de agiotagem. De fato, ato ilícito não gera direito, mas emprestar dinheiro, mesmo entre pessoas físicas, não é proibido por lei.

Por outro lado, a agiotagem consiste no empréstimo de dinheiro feito por pessoa física a juros extorsivos, superiores àqueles legalmente permitidos em lei. Dito de outro modo, o mútuo de dinheiro é negócio jurídico lícito, somente sendo nula a contratação de pagamento de juros remuneratórios acima do dobro da taxa legal, conforme a previsão do artigo 4º da Lei de Usura (Lei 1.521/51).

É importante salientar que, ainda que fique configurada a prática da agiotagem, é mantida incólume a obrigação de pagamento do numerário tomado, mediante o acréscimo permitido pela Lei. Isso porque o ordenamento jurídico não admite o enriquecimento ilícito ou sem causa.

Dito isso, no caso concreto, é incontroverso nos autos que o Apelado tomou os seguintes empréstimos em dinheiro: (i) R$ 168.746,00 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais) do casal Apelante em 05/01/2014, e mais (ii) a quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais), em 30/08/2015, de
Sérgio Moacir Boni
. Tais operações, conforme explicado, são perfeitamente lícitas e válidas.

O ponto nodal da lide se circunscreve em saber se a entrega do imóvel matriculado sob o n.º 10.110 do CRI de Juína se deu por meio de ato simulado ou por ato voluntário do devedor Apelado, em dação em pagamento dos empréstimos tomados de
Sérgio Moacir Boni
, bem como dos Apelantes.

Com efeito, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada com o único escopo de garantir o pagamento do mútuo inadimplido, em operação simulada para encobrir agiotagem, configura pacto comissório, e é nula de pleno direito.

Citando doutrina e precedentes, o relator do REsp 1076571, ministro Marco Buzzi, explicou que “é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem
dado em garantia de obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário
, se estas não forem adimplidas. Isso porque, neste caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil anterior (1916) ”.

No particular, está evidente que do valor emprestado pelos Apelantes em 05/janeiro/2014, o Apelado quitou apenas R$ 33.088,75 (trinta e três mil e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) até julho/2014. Explico:

Pelos elementos de provas produzidos nos autos, o Apelado realizou alguns pagamentos parciais apenas em favor do casal Apelante, sendo: (i) R$ 23.088,75 (vinte e três mil, e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) por meio de cheque pós-datado para 10/01/2014; e (ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) depositados, em 22/07/2014, na conta do Apelante
Sérgio Rocha Alvarenga
, totalizando R$ 33.088,75 (trinta e três mil e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Os demais documentos apresentados pelo Apelado não se prestam para comprovar a quitação. A uma, porque o cheque no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) foi pago em 02/11/2013, ou seja, antes do empréstimo (05/01/2014).

A duas, porque os R$ 20.000,00 (vinte mil reais) depositados em dinheiro em 10/04/2014 e em 11/04/2014, respectivamente, foram creditados na conta corrente de Sandra Gonçalves Daldegan Fran, terceira estranha à lide.

A três, porque a propalada prestação de serviços de transporte de cascalho e entulhos no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está desacompanhada de data e sem qualquer assinatura, não servindo de prova de pagamento.

Isso significa, de forma clara, que dos R$ 168.746,00 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais) tomados em janeiro/2014, o Apelado ainda devia o montante de R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais vinte e cinco centavos) desde de agosto/2014, inexistindo provas de que tenha realizado qualquer outro pagamento parcial dessa dívida.

Na verdade, exsurge das provas que, em 30/agosto/2015, o Apelado emprestou mais a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de
Sérgio Moacir Boni
.

Naquela altura, a dívida do Apelado frente aos dois credores já remontava o valor total de R$ 435.657,25 (quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), do qual não há o mínimo de prova documental no sentido de que tenha feito algum pagamento parcial.

Portanto, é perfeitamente factível a tese de que a única saída encontrada pelo devedor Apelado foi a de, em 02/10/2015, celebrar com os Apelantes e com S
érgio Moacir Boni
, de forma livre e consciente, a Escritura de Pública de Compra e Venda do imóvel matriculado sob o nº. 10.110 do CRI de Juína, atinente ao lote com 750 m2, como forma de
quitar a dívida de ambos os credores
, e não de garantir pacto comissório com possibilidade de retrovenda.

Insta salientar que os autos não contêm elementos no sentido de que o Apelado foi coagido a assinar tal instrumento pela pessoa de “Maurílio”, como afirmado na inicial, uma vez que deixou de produzir prova oral nesse sentido.

Além disso, da mesma forma, não há fator probante irresoluto no sentido de que a Escritura de Pública de Compra e Venda seria desfeita na eventual hipótese de o Apelado quitar a dívida tida com os Apelantes e com
Sérgio Moacir Boni
. Isso porque, da leitura acurada no aludido instrumento, verifica-se que não há cláusula expressa que versa sobre a retrovenda, como pacto adjeto à compra e venda.

Ocorre, porém, que houve fato superveniente à celebração da Escritura Pública de Compra e Venda, e é justamente esse episódio que, a meu ver, provocou a obscuridade existente no ato sentencial.

Trata-se do
Recibo
assinado, em 22/02/2016, pelo credor
Sérgio Moacir Boni
, informando que recebeu do Apelado a quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), atinente ao empréstimo de R$ 300.000,00 (trezentos mil), mais R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) de cheques resgatados e R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) de locação de pá carregadeira.

Observa-se do aludido recibo que o credor
Sérgio Moacir Boni
desistiu da compra e venda do imóvel matriculado sob o nº. 10.110 do CRI de Juína, atinente ao lote com 750 m2, na parte que lhe cabia. E, por isso, autorizou o Apelado a excluir o seu nome do imóvel que, segundo esse credor, “foi dado em garantia”.

Ora, não é porque o credor
Sérgio Moacir Boni
desistiu de ficar com o imóvel, preferindo receber o montante em dinheiro, que a Escritura Pública de Compra e Venda do bem imóvel é representativa de pacto comissório, à míngua de provas concretas de que houve a apropriação da coisa pela falta de pagamento da dívida. No caso concreto, houve dação em pagamento.

Dito de outra maneira, na minha visão, o Apelado entregou o imóvel de sua propriedade, livremente, como única alternativa encontrada em 02/10/2015 para quitar 02 (dois) mútuos pendentes, sendo:

- R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais vinte e cinco centavos) devidos aos Apelantes desde agosto/2014;

- R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) devidos desde 30/agosto/2015.

Sobrevindo a quitação do mútuo devido a um dos adquirentes -
Sérgio Moacir Boni
– com a autorização para excluir seu nome da Escritura de Compra e Venda, o negócio jurídico permanece hígido em relação aos credores Apelantes, especialmente porque o Apelado não pode se beneficiar da própria torpeza para se livrar do pagamento dos R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais vinte e cinco centavos), remanescentes da dívida originária (R$ 168.746,00).

E, por falar em valor devido aos Apelantes, convém anotar que a tese destes (Apelantes) de que o Apelado também lhes deve R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais) em virtude do arrendamento de propriedade rural, mais R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não procede, à míngua de provas nesse sentido, não passando de meras ilações.

Isso significa que a dívida em pecúnia que o Apelado tinha com os Apelantes na data da celebração da Escritura de Compra e Venda em 02/10/2015, era de R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), a qual deve ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, a contar de agosto/2014 (data da mora).

Feita toda essa explanação, em respeito ao princípio da adstrição dos pedidos formulados na petição inicial, conclui-se que a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel matriculado sob o nº. 10.110 do CRI de Juína é perfeitamente hígida, inexistindo qualquer traço de nulidade que a desabone.

Compete ao Apelado, pois, adotar as medidas cabíveis para transferir o quinhão que lhes pertence sobre o imóvel, assim como de o Apelado reaver a propriedade da área restituída pelo credor
Sérgio Moacir Boni
.

De conseguinte, afasto a tese de que houve prática da usura, pois não ficou evidenciado o cálculo de juros extorsivos.

Diante disso, reformo integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos de
nulidade
da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel matriculado sob o nº. 10.110 do CRI de Juína, e de condenação dos demandados ao p
agamento, em dobro, dos valores.

Portanto, o ônus da sucumbência deve ser suportado integralmente pelo Apelado, cujos honorários advocatícios mantenho em 10% do valor venal do imóvel objeto da Escritura Pública, tal como decidido pelo Juiz da causa.

Posto isso,
dou provimento ao apelo
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários recursais para 12% do valor venal do imóvel objeto da Escritura Pública, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto."

VOTO - VISTA

"(...) O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia 11/12/2019, em que a ilustre Relator Desa.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
deu provimento ao RAC nº 0001713-93.2016.8.11.0025, para reformar a decisão de 1º grau de jurisdição que julgou parcialmente procedente a Ação de Anulação de Escritura de Compra e Venda c/c Nulidade de Registro e Manutenção de Posse, tendo o Juiz reconhecido a ocorrência de ato simulado, anulando o Instrumento de Compra e Venda, tendo como fundamento que o negócio jurídico serviu apenas como garantia real à quitação de operação de agiotagem.

Pedi vista dos autos para melhor análise. O 2ª Vogal - eminente Des.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
– aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

Resta incontroverso nos autos que o autor/apelado REGINALDO SCAFEN tomou em empréstimo
R$168.746,00
do réu/apelante SÉRGIO ROCHA ALVARENGA e
R$300.000,00
de SÉRGIO MOACIR BONI, operações estas realizadas de forma lícita, conforme reconhecido pelo próprio devedor.

A partir dessas operações, surgiram as discussões trazidas à prestação jurisdicional.

Pois bem
.

Analisando detidamente o processo, denota-se inexistir prova da alegada prática de agiotagem, contudo, ainda que houvesse, não desobriga o devedor ao pagamento do empréstimo devidamente corrigido de acordo com o permitido no ordenamento jurídico.

De igual sorte, a parte autora não produziu uma única prova da aludida simulação, portanto, ausente por completo nos autos elementos que apontem que o autor/apelado foi coagido a assinar o instrumento, inclusive este desistiu da prova oral, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Diante disso, o que restou demonstrado nos autos foi que a autor/apelado entregou o imóvel de sua propriedade livremente para pagamento dos mútuos pendentes, quais sejam:

R$300.000,00
devido para SÉRGIO MOACIR BONI; e

R$135.657,25
devido para SÉRGIO ROCHA ALVARENGA, uma vez que do empréstimo de
R$168.746,00
, restaram comprovados o pagamento de R$33.088,75, ante da assinatura do instrumento. Também não procede, por absoluta falta de provas, que o autor/apelado REINALDO SCAFEN deve ao réu/apelante SÉRGIO ROCHA ALVARENGA a importância de R$22.000,00, em virtude de arrendamento de propriedade rural, mais
R$60.000,00,
ficando este tão somente no campo das alegações.

Quanto aos valores emprestados de SÉRGIO MOACIR BONI, estes foram quitados (R$350.000,00), com determinação de baixa de seu nome do imóvel, conforme se vê do ID nº 7630585, contudo, o negócio jurídico permaneceu hígido em relação ao apelante SÉRGIO ROCHA ALVARENGA.

Desta forma, nestes pontos, não tenho dúvida em acompanhar a nobre Relatora.

Contudo, discordo apenas na parte do julgamento em que compete ao apelado “adotar as medidas cabíveis para encontrar qual a extensão de área que cabia a cada credor, a fim de que o apelante e sua mulher possa escriturar o quinhão que lhes pertence sobre o imóvel, assim como o autor/apelado reaver a propriedade da área restituída por Sérgio Moacir Boni”.

Isto porque, se assim prevalecer, na certa será travada no futuro nova batalha jurídica para obrigar um ou outro a realizar tal divisão.

Sendo assim, entendo que a melhor solução seria decidir neste julgado o quinhão de cada parte.

Para tanto, basta recorrer à ferramenta matemática denominada
regra de três simples
para encontrar o percentual e totalidade de metros quadrados de cada um.

No caso em comento, quando da realização da Escritura Pública, o débito de SÉRGIO MOACIR BONI era de
R$300.000,00
(trezenos mil reais) e de SÉRGIO ROCHA ALVARENGA era de
R$135.657,25
(cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), portanto, totalizavam
R$435.657,25

(quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Desta forma, se
R$435.657,25
, corresponde
100%
,
do débito,
R$300.000,00
corresponderá a
“
X
”,
posteriormente, multiplicando cruzado e dividindo pelo valor total dos débitos, encontramos
68,86%

(X = R$300.000,00 x 100% : R$435.657,25 = 68,86%), consequentemente
R$135.657,25
,
corresponderá
31,14%

(X = 135.657,25 x 100% : 435.657,25 = 31,14%).

Com efeito,
68,86%
da área serviu para quitar o pagamento de empréstimo de R$300.000,00 (trezentos mil reais) contraído com SÉRGIO MOACIR BONI e
31,14%
da área serviu para quitar o pagamento de empréstimo contraído com SÉRGIO ROCHA ALVARENGA.

Ocorre que no decorrer do processo, o autor/apelado REINALDO SCAFEN quitou o débito com SÉRGIO MOACIR BONI, conforme recebido de ID nº 7630585, oportunidade que foi determinada a baixa do seu nome no registro do imóvel.

Logo, deve permanecer no registro imobiliário o nome de SÉRGIO ROCHA ALVARENGA, correpondente a
31,14%
sobre a área total do Lote nº 60, com
750,00 m2
, situada no Loteamento denominado “Projeto de Expansão Comercial AR1”, 1ª Fase, no Município de Juína-MT.

Com efeito, para encontrar o metro quadrado de cada um, também utilizamos a
regra de três simples
: se
750,00 m2
corresponde a
100%,
“ X ” corresponde a 31,14%, multiplicando cruzado e dividido por percentual maior, encontramos a porção de
233,55 m2
(X = 750,00 m2 x 31,14% : 100% = 233,5 m2).

Deste modo, a extensão da área
233,55 m2
caberá ao réu/apelante SÉRGIO ROCHA ALVARENGA. Por consequência, o restante
516,45 m2
(750,00 m2 – 233,55 m2 = 516,45 m2), caberá ao autor/apelado REINALDO SCAFEN.

Por fim, o desmembramento deve ser realizado de modo que o réu/apelante tenha pelo menos sua entrada (acesso) dentro dos limites com a Avenida Perimetral, uma vez que pelo se percebe da matrícula (I
D nº 7630910
), a extensão maior de 50 metros limita-se com outros terrenos em seus dois lados, sendo que a extensão de 15 metros, limita-se de um lado com área verde e de outro com a Avenida Perimetral.

Ante o exposto, acompanho em parte a douta Relatora, contudo, para
dar parcial provimento ao recurso
, apenas para liberar da matrícula do imóvel o percentual correspondente a 516,45 m2 em favor de apelado, com o devido desmembramento.

No mais, acompanho a douta relatora nos ônus sucumbenciais.

É como voto."

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
. ”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No que tange ao desmembramento do imóvel, tal questão
deve ser resolvido no âmbito do cumprimento de sentença
. Contudo, pelas fotos trazidas aos autos pelo embargante, denota-se que se trata de apenas um galpão, não havendo cômodos nas imagens, e há entrada à esquerda, que aparenta ser uma garagem, o que demonstra que não haverá dificuldade na divisão do imóvel.

No entanto, o mais conveniente é um acordo entre as partes de modo que um compre a parte do outro, isto na fase de cumprimento da sentença.

Com relação à alteração do cálculo aritmético, não procede o inconformismo do embargante, uma vez que a nobre Relatora –
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
– foi clara ao definir que o embargante entregou o imóvel para quitar dois mútuos pendentes, sendo um de
R$135.657,25
e outro de
R$300.000,00
, totalizando
R$475.657,25
. Confira o fragmento do voto:

“(...) Dito de outra maneira, na minha visão, o Apelado entregou o imóvel de sua propriedade, livremente, como única alternativa encontrada em 02/10/2015 para quitar 02 (dois) mútuos pendentes, sendo:

- R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais vinte e cinco centavos) devidos aos Apelantes desde agosto/2014;

- R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) devidos desde 30/agosto/2015.

Sobrevindo a quitação do mútuo devido a um dos adquirentes -
Sérgio Moacir Boni
– com a autorização para excluir seu nome da Escritura de Compra e Venda, o negócio jurídico permanece hígido em relação aos credores Apelantes, especialmente porque o Apelado não pode se beneficiar da própria torpeza para se livrar do pagamento dos R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais vinte e cinco centavos), remanescentes da dívida originária (R$ 168.746,00).

(...).

Naquela altura, a dívida do Apelado frente aos dois credores já remontava o valor total de R$ 435.657,25 (quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), do qual não há o mínimo de prova documental no sentido de que tenha feito algum pagamento parcial (...)”.

Portanto, os cálculos feitos com base nos valores devidos para cada um dos mútuos estão corretos, sob pena de alterado o valor para R$279.079,61, o embargado exigir tal pagamento com nítido prejuízo para o próprio embargante.

Por fim, vale salientar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0001713-93.2016.8.11.0025 – ID nº 35696495

EMBARGANTES
: SÉRGIO ROCHA ALVARENGA e LUCIMARA DE FÁTIMA RODRIGUES ALVARENGA

EMBARGADO
: REGINALDO SCAFEN

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento, procede o inconformismo da embargante quando à aplicação da correção monetária e juros de mora, uma vez que para encontrar o percentual e totalidade de metros quadrados de cada quinhão das partes, recorreu-se da ferramenta matemática da
regra de três simples
, levando-se em consideração ao valor principal devido (
R$135.657,25
),
sem, contudo, incidir a correção monetária e juros de mora
sobre tal valor, contrariando o voto da eminente relatora -
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA -
, o qual acompanhei nesta parte do voto, exceto na forma de desmembramento da área para encontrar os quinhões de cada parte. Confira trecho das duas decisões, primeiro da relatora:

“(...) Dito isso, no caso concreto, é incontroverso nos autos que o Apelado tomou os seguintes empréstimos em dinheiro:
(i)
R$ 168.746,00 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais) do casal Apelante em 05/01/2014, e mais
(ii)
a quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais), em 30/08/2015, de
Sérgio Moacir Boni
. Tais operações, conforme explicado, são perfeitamente lícitas e válidas.

O ponto nodal da lide se circunscreve em saber se a entrega do imóvel matriculado sob o n.º 10.110 do CRI de Juína se deu por meio de ato simulado ou por ato voluntário do devedor Apelado, em dação em pagamento dos empréstimos tomados de
Sérgio Moacir Boni
, bem como dos Apelantes.

Com efeito, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada com o único escopo de garantir o pagamento do mútuo inadimplido, em operação simulada para encobrir agiotagem, configura pacto comissório, e é nula de pleno direito.

Citando doutrina e precedentes, o relator do REsp 1076571, ministro Marco Buzzi, explicou que “é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem
dado em garantia de obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário
, se estas não forem adimplidas. Isso porque, neste caso, a simulação, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico, visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil anterior (1916) ”.

No particular, está evidente que do valor emprestado pelos Apelantes em 05/janeiro/2014, o Apelado quitou apenas R$ 33.088,75 (trinta e três mil e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) até julho/2014. Explico:

Pelos elementos de provas produzidos nos autos, o Apelado realizou alguns pagamentos parciais apenas em favor do casal Apelante, sendo: (i) R$ 23.088,75 (vinte e três mil, e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) por meio de cheque pós-datado para 10/01/2014; e (ii) R$ 10.000,00 (dez mil reais) depositados, em 22/07/2014, na conta do Apelante
Sérgio Rocha Alvarenga
, totalizando R$ 33.088,75 (trinta e três mil e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

Os demais documentos apresentados pelo Apelado não se prestam para comprovar a quitação. A uma, porque o cheque no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) foi pago em 02/11/2013, ou seja, antes do empréstimo (05/01/2014).

A duas, porque os R$ 20.000,00 (vinte mil reais) depositados em dinheiro em 10/04/2014 e em 11/04/2014, respectivamente, foram creditados na conta corrente de Sandra Gonçalves Daldegan Fran, terceira estranha à lide.

A três, porque a propalada prestação de serviços de transporte de cascalho e entulhos no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) está desacompanhada de data e sem qualquer assinatura, não servindo de prova de pagamento.

Isso significa, de forma clara, que dos R$ 168.746,00 (cento e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e seis reais) tomados em janeiro/2014, o Apelado ainda devia o montante de R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais vinte e cinco centavos) desde de agosto/2014, inexistindo provas de que tenha realizado qualquer outro pagamento parcial dessa dívida.

Na verdade, exsurge das provas que, em 30/agosto/2015, o Apelado emprestou mais a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) de
Sérgio Moacir Boni
.

Naquela altura, a dívida do Apelado frente aos dois credores já remontava o valor total de R$ 435.657,25 (quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), do qual não há o mínimo de prova documental no sentido de que tenha feito algum pagamento parcial.

Portanto, é perfeitamente factível a tese de que a única saída encontrada pelo devedor Apelado foi a de, em 02/10/2015, celebrar com os Apelantes e com
Sérgio Moacir Boni
, de forma livre e consciente, a Escritura de Pública de Compra e Venda do imóvel matriculado sob o nº. 10.110 do CRI de Juína, atinente ao lote com 750 m2, como forma de
quitar a dívida de ambos os credores
, e não de garantir pacto comissório com possibilidade de retrovenda.

Insta salientar que os autos não contêm elementos no sentido de que o Apelado foi coagido a assinar tal instrumento pela pessoa de “Maurílio”, como afirmado na inicial, uma vez que deixou de produzir prova oral nesse sentido.

Além disso, da mesma forma, não há fator probante irresoluto no sentido de que a Escritura de Pública de Compra e Venda seria desfeita na eventual hipótese de o Apelado quitar a dívida tida com os Apelantes e com
Sérgio Moacir Boni
. Isso porque, da leitura acurada no aludido instrumento, verifica-se que não há cláusula expressa que versa sobre a retrovenda, como pacto adjeto à compra e venda.

Ocorre, porém, que houve fato superveniente à celebração da Escritura Pública de Compra e Venda, e é justamente esse episódio que, a meu ver, provocou a obscuridade existente no ato sentencial.

Trata-se do
Recibo
assinado, em 22/02/2016, pelo credor
Sérgio Moacir Boni
, informando que recebeu do Apelado a quantia de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), atinente ao empréstimo de R$ 300.000,00 (trezentos mil), mais R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) de cheques resgatados e R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) de locação de pá carregadeira.

Observa-se do aludido recibo que o credor
Sérgio Moacir Boni
desistiu da compra e venda do imóvel matriculado sob o nº. 10.110 do CRI de Juína, atinente ao lote com 750 m2, na parte que lhe cabia. E, por isso, autorizou o Apelado a excluir o seu nome do imóvel que, segundo esse credor, “foi dado em garantia”.

Ora, não é porque o credor
Sérgio Moacir Boni
desistiu de ficar com o imóvel, preferindo receber o montante em dinheiro, que a Escritura Pública de Compra e Venda do bem imóvel é representativa de pacto comissório, à míngua de provas concretas de que houve a apropriação da coisa pela falta de pagamento da dívida. No caso concreto, houve dação em pagamento.

Dito de outra maneira, na minha visão, o Apelado entregou o imóvel de sua propriedade, livremente, como única alternativa encontrada em 02/10/2015 para quitar 02 (dois) mútuos pendentes, sendo:

-
R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais vinte e cinco centavos) devidos aos Apelantes desde agosto/2014;

-
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) devidos desde 30/agosto/2015
.

Sobrevindo a quitação do mútuo devido a um dos adquirentes -
Sérgio Moacir Boni
– com a autorização para excluir seu nome da Escritura de Compra e Venda, o negócio jurídico permanece hígido em relação aos credores Apelantes, especialmente porque o Apelado não pode se beneficiar da própria torpeza para se livrar do pagamento dos R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais vinte e cinco centavos), remanescentes da dívida originária (R$ 168.746,00).

E, por falar em valor devido aos Apelantes, convém anotar que a tese destes (Apelantes) de que o Apelado também lhes deve R$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais) em virtude do arrendamento de propriedade rural, mais R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), não procede, à míngua de provas nesse sentido, não passando de meras ilações.

Isso significa que a dívida em pecúnia que o Apelado tinha com os Apelantes na data da celebração da Escritura de Compra e Venda em 02/10/2015, era de R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), a qual deve ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, a contar de agosto/2014 (data da mora)
.

Feita toda essa explanação, em respeito ao princípio da adstrição dos pedidos formulados na petição inicial, conclui-se que a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel matriculado sob o nº. 10.110 do CRI de Juína é perfeitamente hígida, inexistindo qualquer traço de nulidade que a desabone.

Compete ao Apelado, pois, adotar as medidas cabíveis para transferir o quinhão que lhes pertence sobre o imóvel, assim como de o Apelado reaver a propriedade da área restituída pelo credor Sérgio Moacir Boni.

De conseguinte, afasto a tese de que houve prática da usura, pois não ficou evidenciado o cálculo de juros extorsivos.

Diante disso, reformo integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos de
nulidade
da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel matriculado sob o nº. 10.110 do CRI de Juína, e de condenação dos demandados ao
pagamento, em dobro, dos valores
.

Portanto, o ônus da sucumbência deve ser suportado integralmente pelo Apelado, cujos honorários advocatícios mantenho em 10% do valor venal do imóvel objeto da Escritura Pública, tal como decidido pelo Juiz da causa
.

Posto isso,
dou provimento ao apelo
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários recursais para 12% do valor venal do imóvel objeto da Escritura Pública, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto (...).”
Destaquei
.

FRAGMENTO DO VOTO DESTA 2ª VOGAL

“(...)
Desta forma, nestes pontos, não tenho dúvida em acompanhar a nobre Relatora
.

Contudo, discordo apenas na parte do julgamento em que compete ao apelado “adotar as medidas cabíveis para encontrar qual a extensão de área que cabia a cada credor, a fim de que o apelante e sua mulher possa escriturar o quinhão que lhes pertence sobre o imóvel
, assim como o autor/apelado reaver a propriedade da área restituída por Sérgio Moacir Boni”.

Isto porque, se assim prevalecer, na certa será travada no futuro nova batalha jurídica para obrigar um ou outro a realizar tal divisão.

Sendo assim, entendo que a melhor solução seria decidir neste julgado o quinhão de cada parte.

Para tanto, basta recorrer à ferramenta matemática denominada
regra de três simples
para encontrar o percentual e totalidade de metros quadrados de cada um.

No caso em comento, quando da realização da Escritura Pública, o débito de SÉRGIO MOACIR BONI era de
R$300.000,00
(trezentos mil reais) e de SÉRGIO ROCHA ALVAREGA era de
R$135.657,25
(cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), portanto, totalizavam
R$435.657,25
(quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

Desta forma, se
R$435.657,25
, corresponde
100%
, do débito,
R$300.000,00
corresponde a “
X
”, posteriormente, multiplicando cruzado e dividindo pelo valor total dos débitos, encontramos
68,86%
(X = R$300.000,00 x 100% : R$435.657,25 =
68,86%
), consequentemente
R$135.657,25
, corresponderá
31,14%
(X = 135.657,25 x 100% : 435.657,25 = 31,14%).

Com efeito,
68,86%
da área serviu para quitar o pagamento de empréstimo de
R$300.000,00 (trezentos mil reais)
contraído com
SÉRGIO MOACIR BONI
e
31,14%
da área serviu para quitar o pagamento de empréstimo contraído com
SÉRGIO ROCHA ALVARENGA.

Ocorre que no decorrer do processo, o autor/apelado REINALDO SCAFEN quitou o débito com
SÉRGIO MOACIR BONI
, conforme recido de
ID nº 7630585
, oportunidade que foi determinado a baixa do seu nome no registro do imóvel.

Logo, deve permanecer no registro imobiliário o nome de
SÉRGIO ROCHA ALVARENGA
, correspondente a
31,14%
sobre a área total do Lote nº 60, com
750,00 m2
, situada no Loteamento denominado “Projeto de Expansão Comercial AR1”, 1ª Fase, no Município de Juína-MT.

Com efeito, para encontrar o metro quadrado de cada um, também utilizamos a
regra de três simples
: se
750,00 m2
corresponde a
100%,
“
X
” corresponde a
31,14%
, multiplicando cruzado e dividido por percentual maior, encontramos a porção de
233,55 m2
(X = 750,00 m2 x 31,14% : 100% = 233,5 m2).

Deste modo, a extensão da área
233,55 m2
caberá ao réu/apelante SÉRGIO ROCHA ALVARENGA. Por consequência, o restante
516,45 m2
(750,00 m2 – 233,55 m2 = 516,45 m2), caberá ao autor/apelado REINALDO SCAFEN.

Por fim, o desmembramento deve ser realizado de modo que o réu/apelante tenha pelo menos sua entrada (acesso) dentro dos limites com a Avenida Perimetral, uma vez que pelo se percebe da matrícula (
ID nº 7630910
), a extensão maior de 50 metros limita-se com outros terrenos em seus dois lados, sendo que a extensão de 15 metros, limita-se de um lado com área verde e de outro com a Avenida Perimetral.

Ante o exposto, acompanho em parte a douta Relatora, contudo, para
dar parcial provimento ao recurso
, apenas para liberar da matrícula do imóvel o percentual correpondente a 516,45 m2 em favor de apelado, com o devido desmembramento.

No mais, acompanho a douta relatora nos ônus sucumbenciais
.

É como voto."
Destaquei

Portanto, denota-se que acompanhei o voto da nobre Relatora em todos os seus termos, inclusive no ônus de sucumbência. Todavia, discordei apenas no tocante à forma de divisão dos quinhões de cada parte.

Neste particular, a ilustre relatora votou no sentido de que:

“...
Compete ao Apelado, pois, adotar as medidas cabíveis para transferir o quinhão que lhes pertence sobre o imóvel, assim como de o Apelado reaver a propriedade da área restituída pelo credor Sérgio Moacir Boni
...”

Diante de tal posicionamento, entendi que:

Desta forma, nestes pontos, não tenho dúvida em acompanhar a nobre Relatora.

Contudo, discordo apenas na parte do julgamento em que compete ao apelado: “adotar as medidas cabíveis para encontrar qual a extensão de área que cabia a cada credor, a fim de que o apelante e sua mulher possa escriturar o quinhão que lhes pertence sobre o imóvel, assim como o autor/apelado reaver a propriedade da área restituída por Sérgio Moacir Boni
”.

Isto porque, se assim prevalecer, na certa será travada no futuro nova batalha jurídica para obrigar um ou outro a realizar tal divisão
.

Sendo assim, entendo que a melhor solução seria decidir neste julgado o quinhão de cada parte
.

Para tanto, basta recorrer à ferramenta matémática denominada
regra de três simples
para encontrar o percentual e totalidade de metros quadrados de cada um (...)”.

Desta forma, se acompanhei o voto da relatora, exceto na parte acima, não há dúvida que deve incidir sobre o valor de
R$135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
, a correção monetária e os juros de mora, conforme decidido, e por mim acompanhado. Confira:

Isso significa que a dívida em pecúnia que o Apelado tinha com os Apelantes na data da celebração da Escritura de Compra e Venda em 02/10/2015, era de R$ 135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos), a qual deve ser corrigida pelo INPC e acrescida de juros de 1% ao mês, a contar de agosto/2014 (data da mora)
.

Assim sendo, os embargos de declaração devem ser providos para determinar a incidência da correção monetária e juros de mora sobre o remanescente do valor principal (R$135.657,25), nos termos do voto da relatora, para, posteriormente, sobre o valor encontrado, aplicar a regra de três simples, conforme expresso voto vencedor.

Diante do exposto,
dou provimento aos embargos de declaração
de forma que o valor remanescente de
R$135.657,25 (cento e trinta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
seja devidamente corrigida pelo INPC (data do vencimento), acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a contar de
agosto de 2014
(data da mora) até
02/10/2015
(data da celebração da Escritura de Compra e Venda).

Realizada a correção monetária e os juros de mora sobre o valor remanescente de R$135.657,25 e, encontrando-se o valor real da dívida atualizada, seja procedida a aplicação da
regra de três simples tal qual expressa no v. acórdão
, para o encontro do quinhão do imóvel pertencente aos apelantes/embargantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020